Tribunal: STF
Processo: ARE 1464977
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO SOLIDARIEDADE QUE INCORPOROU O PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -PROS. ELEIÇÕES DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 3º, INCISO I, DA CF/88. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nos artigos 102, III, a e 121, §3º, ambos da Constituição da República, contra acórdão que assentou:



    “ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. GRAVIDADE. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. DESAPROVAÇÃO. 



    1. O entendimento desta Corte para o pleito de 2018 é de que o atraso no envio dos relatórios financeiros ou das contas parciais ou sua entrega com inconsistências não conduzirão à desaprovação das contas, desde que evidenciado o saneamento posterior. Observância à segurança jurídica e à isonomia. 



    2. Os recursos não utilizados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, consoante expressamente previsto no art. 53, § 5º, da Res.-TSE nº 23.553/2017. 



    3. As sobras financeiras das verbas do Fundo Partidário, bem como aquelas provenientes da conta “Outros Recursos”, devem ser restituídas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos, até o final da campanha, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.504/97 c.c. art. 53, §§ 1°, 3º e 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017. A transferência indevida de valores, a título de sobras financeiras, prejudica a regularidade do balanço contábil.



    4. Segundo a pacífica jurisprudência deste Tribunal, o repasse de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Eleitoral, ainda que estimáveis em dinheiro, a candidatos que não são vinculados ou coligados ao partido prestador para o cargo em disputa na circunscrição viola o disposto no art. 19, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017 e configura doação de fonte vedada (art. 33, I, da referida resolução e art. 31, II, da Lei nº 9.096/95), além de atentar contra interesses da grei por preterir o financiamento das campanhas de seus candidatos em prol de candidaturas de adversários.



    5. A aplicação de recursos do Fundo Partidário e do FEFC nas candidaturas femininas em percentual inferior ao mínimo legal não enseja, após a promulgação da EC nº 117/2022, aplicação de sanção de nenhuma natureza nas contas da grei. Precedentes. 



    6. As disposições previstas nos arts. 9º, I, 21, § 3º, e 37, § 5º, da Res.-TSE nº 23.553/2017 viabilizam a transparência e a identificação dos recursos movimentados em campanha por parte da Justiça Eleitoral ao determinar o registro e a emissão de recibos para as doações, ainda que estimáveis em dinheiro, efetuadas entre partidos políticos e candidatos. A contradição nos dados informados entre prestadores de contas prejudica a transparência e o controle dos gastos de campanha (PC nº 970-06, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29.8.2019).



    7. As inconsistências nos lançamentos perante o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) das doações diretas realizadas a outros prestadores, corrigidas somente na prestação de contas retificadora, consubstanciam falhas que merecem ressalvas. 



    8. A omissão quanto ao registro de gastos eleitorais no total de R$ 198.557,88 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) é irregularidade que pode comprometer a confiabilidade das contas, além de contrariar o disposto no art. 56, I, g, da Res.-TSE nº 23.557/2017. Todavia, esta Corte Superior tem decidido que tal circunstância não acarreta o dever de ressarcimento ao Erário, considerando sua natureza estritamente contábil. Precedente. 



    9. A utilização de cartões pré-pagos para custear pagamento de combustíveis e de pessoal para campanha com recursos públicos consubstancia forma ilícita de realização do gasto que prejudica a rastreabilidade dos recursos empregados na disputa eleitoral, haja vista a intermediação de pagamento por empresa interposta, sem comprovação do destinatário final. Precedente. 



    10. O conjunto de irregularidades alcança o montante de R$ 6.576.111,53 (seis milhões, quinhentos e setenta e seis mil, cento e onze reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 15,46% dos recursos aplicados no pleito. As falhas, na totalidade, comprometem a lisura e ensejam a desaprovação das contas, notadamente em razão do vultoso dispêndio com pagamento de combustíveis e de pessoal para campanha por meio de cartões pré-pagos, sem previsão na legislação correlata. 



    11. A grei deverá restituir o valor de R$ 5.920.506,45 (cinco milhões, novecentos e vinte mil, quinhentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, atualizado e com recursos próprios (art. 82, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.553/2017). 



    12. Considerando o valor das irregularidades, o seu percentual no contexto da campanha, e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, consoante dispõe o art. 25, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, a ser cumprida de forma parcelada, em 2 (dois) meses, com valores iguais e consecutivos. Na execução do julgado, deve-se considerar o montante recebido do Fundo Partidário no exercício de 2018. Precedentes. 



    13. A apuração de indícios de desvios de recursos para gasto com pessoal, combustível e doações estimáveis de material gráfico extrapola a cognição do processo de prestação de contas. A Procuradoria-Geral Eleitoral informa o encaminhamento dos dados ao procurador da República natural para a tomada de providências, nos termos do art. 78 da Res.-TSE nº 23.553/2017. 



    14. Prestação de contas desaprovada, com determinações.” (ID a00c0b59)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID f23bd2f6).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, I, e 5º, II, ambos da Constituição da República. 



    Alega, em síntese, que os valores não foram doados diretamente aos candidatos, mas sim utilizados como doações estimáveis em dinheiro — modalidade permitida pelos artigos 27 e 37, §5º da Resolução TSE n. 23.553/2017.



    Aduz que, o uso de cartões pré-pagos serviu apenas como meio de pagamento para despesas específicas e rastreáveis, como combustíveis e remuneração de pessoal, conforme contrato firmado com a empresa contratada. Assim, assevera que não houve dolo nem ofensa à rastreabilidade dos recursos, mas sim inovação operacional amparada pela legislação vigente.



    Sustenta, também, o risco de locupletamento indevido do Estado, em afronta a objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, pois os candidatos beneficiados já foram obrigados a devolver os valores recebidos em suas respectivas prestações de contas. Desta forma, entende que a manutenção da condenação do partido na íntegra representaria duplicidade de ressarcimento ao erário, vedado no ordenamento jurídico brasileiro tanto pelo art. 884 do Código Civil, que proíbe o enriquecimento sem causa, como por fundamentos históricos e doutrinários relacionados à equidade e à justiça distributiva do direito romano.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, com afastamento da imposição de devolução integral ou, alternativamente, com o abatimento dos valores já restituídos pelos candidatos (ID eb1cb312).



    O Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (ID c5e34110).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o art. 5º, II, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Ademais, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 



    A interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. 



    A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário.



    Esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido qual o recurso extraordinário exige que a questão constitucional alegada tenha sido discutida no acórdão recorrido, sendo meio de se aferir a admissão da impugnação. Desta feita, o prequestionamento não é mero formalismo, mas um limite essencial à atuação do STF, conforme dispõe o art. 102 da CF/88, que define sua competência, bem como não permite que o STF julgue originariamente questões como as aqui apresentadas, pois sua competência originária é taxativa e não pode ser ampliada via recurso extraordinário.



     Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Recurso Extraordinário 179.986, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno: 



    “EMENTA: Recurso extraordinário. Matéria eleitoral. Recurso de diplomação. 2. Candidato a vereador que instruiu o pedido de registro com prova falsa de quitação com o serviço militar, apresentando certificado falsificado que se expedira originariamente em favor de irmão do candidato. 3. O TRE-MS acolheu o recurso, reconhecendo a inelegibilidade do candidato e declarando, em conseqüência, a nulidade da votação, com a cassação do diploma. O TRE afastou a alegação de preclusão (Código Eleitoral, art. 259), afirmando tratar-se, no caso, de matéria constitucional. 4. Recurso especial não conhecido: recusada a preclusão, porque se cuida de matéria constitucional posta no recurso de diplomação; provada a falsidade do documento que instruiu o pedido de registro, declara-se a inelegibilidade do candidato, com a cassação de sua diplomação. 5. Recurso extraordinário, alegando-se ofensa aos arts. 5º, II e XXXVI; 14, § 3º, inciso II, e 15 todos da Constituição Federal. 6. Não foram objeto de prequestionamento, no TSE, os incisos II e XXXVI do art. 5º da Constituição, sendo certo que o tema da preclusão se discutiu, tão-só, no plano do art. 259 do Código Eleitoral. Incidência das Súmulas 282 e 356. 7. Afastada a preclusão, por fundamentos diversos, nos quatro votos que compuseram a maioria no TSE, a questão concernente à falsidade do documento apresentado pelo recorrente para satisfazer exigência do registro da candidatura esteve na base comum desses votos, como fundamento não constitucional, mas suficiente, qual seja, a inviabilidade de prevalecer o registro de candidato e, desse modo, a possibilidade de decretar a nulidade dos votos, em virtude da falsidade do documento de registro do candidato, quanto à quitação do serviço militar, o que o acórdão, com apoio em fatos e provas, assentou existente. 8. Essa base jurídica do acórdão não atenta contra os arts. 14, § 3º, inciso II, e 15, IV, da Constituição Federal. Desses dispositivos não resulta autorização para que prevaleça registro de candidato amparado em prova falsa. Inviabilidade de reexame, em recurso extraordinário, da matéria concernente a fatos e provas sobre a falsidade do documento reconhecida no acórdão. 9. Aplicação das Súmulas 279 e 283. 10. Recurso extraordinário não conhecido.” (DJ de 04.10.1996 - destaquei)



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre o eminente Professor Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Outrossim, ainda que superada a questão do prequestionamento, esbarra-se no óbice da necessidade de análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, bem como da necessidade de reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    Isto porque, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, acarretando a aplicabilidade da Súmula 279 desta Corte, que impede o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário. Portanto, diferentemente do alegado pelo recorrente, não há falar em violação direta ao artigo 3º, I, da CF/88.



    A propósito, cito julgados uníssonos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. IMPROPRIEDADES E IRREGULARIDADES. CONTAS DESAPROVADAS. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.(ARE 1537192 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 07.05.2025)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Eleitoral. 



    3. Desaprovação das contas partidárias. Exercício financeiro de 2017. Partido Cidadania. 



    4. Discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. Lei 9.096/1995. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1456276 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes DJe-s/n 13.09.2024)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente